Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006076-11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.
Agravado : GILBERTO PACIFICO ZENY
Número do Protocolo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Na petição vinculada ao Id. no 84178490, a agravante AMAGGI peticiona para requerer a reconsideração da decisão vinculada ao Id. no 84116469, que vedou a remoção do soja arrestado por força da decisão liminar proferida nestes autos, nomeando o armazém FAZENDÃO como depositário judicial do produto ali localizado, porque, segundo argumenta, “não há falar em perigo da irreversibilidade da medida (remoção de grãos para os seus armazéns) ou dano inverso da decisão, considerando que (...) ofereceu ao Juízo a quo caução fidejussória (...) idônea, cujo valor supera o montante dos contratos em 30%. Além da caução fidejussória, (...) (há a) solidez, reputação e credibilidade da empresa agravante ALZ”, e, em contraponto, diz há, sim, risco de dano grave e iminente na manutenção dos grãos no armazém FAZENDÃO, “isso porque a soja armazenada (naquele local) tem apresentado índices de avariados, fora do padrão exportação, em discrepância às especificações e qualidades constantes na cláusula 01 do contrato de compra e venda”; somado a isso – prossegue – deve ser considerado que já “foram removidos a quantidade 173.050 kg de soja na data de 22/04/2021, produto este já descarregado em Armazém de propriedade da agravante ALZ”, sendo que “toda a movimentação logística (...), enviando caminhões ao armazém Fazendão geraram altos custos à mesma, agindo em estrito cumprimento da tutela de urgência deferida e a despacho do Juízo Deprecado que autorizou expressamente a remoção do produto”.
Em resposta à insinuação de que o soja arrestado não estaria sendo adequadamente armazenado, tendo sido entregue grãos com indicie de avaria superior ao ajustado com o agravado, a empresa/terceira FAZENDÃO diz que “tenta a autora induzir o juízo a erro, pois juntou uma conversa sem especificar se eram cargas do Fazendão, e sequer juntou os romaneios para comprovar. A soja entregue é padrão, conforme se denota dos romaneios e extratos juntados a essa petição. Segue em anexo os romaneios das cargas acompanhados do resultado da análise da Geneslab, confirmando que não há avariados acima do padrão legal como tenta emplacar a autora” (cf. Id. no 84229455).
Pois bem.
Os pontos suscitados pela agravante AMAGGI concernentes à segurança do Juízo e a suposta inexistência de risco de dano ao agravado em decorrência da imediata remoção dos grãos para os seus armazéns já foram devidamente considerados e sopesados na decisão proferida ontem (22.04.21), não envolvendo circunstância nova ou negligenciada que pudesse justificar nova apreciação da questão, cumprindo-me, então, reforçar que, diante da natureza precária da decisão liminar e do caráter excepcional da concessão da medida inaudita altera pars, o que é essencial e fundamental neste momento é somente a constrição do soja, e não a sua remoção do local onde se encontra.
Já quanto à suspeita levantada pela AMAGGI acerca das condições de armazenamento dos grãos pela FAZENDÃO, ao menos por ora, definitivamente não há elementos suficientes a convencer que realmente exista estocagem ou tratamento inadequado do produto pelo armazém/depositário.
Indefiro, pois, o pedido de reconsideração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator